Tribunal: TJMT
Processo: 1023537-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023537-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Legitimidade para a Causa, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO - CPF: 458.337.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NYT COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.431.441/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DA PENHA CORREA - CPF: 171.733.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA - CPF: 293.008.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. MATÉRIAS EXTERNAS AO DESPACHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o ato impugnado constituía mero despacho de expediente, insuscetível de recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pronunciamento judicial impugnado configura despacho de expediente, irrecorrível, ou decisão interlocutória dotada de conteúdo decisório autônomo, apta a ensejar recurso de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que apenas esclarece ser dispensável a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, por já estar abrangido pelo afastamento de sigilo bancário determinado em decisão anterior, constitui despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

4. A natureza do ato judicial é definida por seu conteúdo e não por sua nomenclatura, sendo irrecorríveis os despachos que não possuem carga decisória autônoma e se limitam a dar andamento ao processo.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo

interno
desprovido.

Tese de julgamento
: “O pronunciamento judicial que apenas explicita providências procedimentais, sem inovar na ordem processual, caracteriza-se como despacho de mero expediente, insuscetível de recurso”.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.001, 1.015, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 716.445/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.08.2015; STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp no 1.894.764/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF, contra a r. decisão monocrática que, no recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1023537-54.2025.8.11.0000), deixou de conhecer do recurso sob o fundamento de que o ato judicial impugnado configura mero despacho de expediente, irrecorrível à luz do art. 1.001 do CPC (cf. Id. no 300994387).

Em suas razões, a parte agravante assevera que a decisão recorrida deixou de reconhecer o teor decisório do despacho impugnado, que, segundo sustenta, determinou de forma autônoma o afastamento do sigilo bancário da parte executada, sem provocação da parte exequente, sem fundamentação legal e em desacordo com o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Aponta que o conteúdo da decisão agravada possui carga decisória autônoma e constritiva, com efeitos lesivos imediatos à esfera jurídica da agravante, o que justificaria o cabimento do agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, X, do CPC. Reforça que a medida deferida é desproporcional, desnecessária e inadequada, além de ter sido determinada sem provocação da parte exequente, inexistindo pedido de afastamento de sigilo bancário, mas tão somente de diligências referentes a bloqueio de cartões de crédito.

Alega, ainda, ocorrência de decisão ultra petita, afronta aos artigos 5o, X e XII da Constituição Federal e à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), por expor indevidamente dados sensíveis da parte executada, sem amparo legal ou justificativa plausível.

Assevera que as diligências processuais realizadas pelo juízo de origem, notadamente o desarquivamento do feito e a determinação de medidas constritivas, foram promovidas de ofício e à revelia do recolhimento das custas processuais devidas, o que violaria a Lei Estadual no 11.077/2020, além de contrariar o Provimento no 29/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Sustenta, ainda, que o desarquivamento de ofício, sem provocação válida e após quase cinco anos de inércia, configura nulidade absoluta, a contaminar todos os atos processuais subsequentes.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento e processamento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de afastamento do sigilo bancário e cancelar a inclusão no CNIB (cf. id. n° 303052855).

Em contrarrazões, a parte apelada impugna os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 309093872).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em definir se o ato judicial impugnado no agravo de instrumento (id. n° 200881481 - dos autos de origem) possui natureza de mero despacho de expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC, ou se constitui decisão interlocutória passível de impugnação via agravo de instrumento.

O recurso não merece prosperar.

O ato judicial impugnado possui o seguinte teor:

“Vistos, etc.

É dispensável a expedição de ofício operadoras de cartão de crédito, tendo em vista que as informações solicitadas, são abrangidas pelo afastamento de sigilo bancário. Assim, proceda-se a referida pesquisa.

Cumpra-se.”

Da simples leitura do pronunciamento judicial, verifica-se que não há conteúdo decisório autônomo, mas apenas um esclarecimento procedimental sobre a desnecessidade de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, uma vez que as informações solicitadas já estariam abrangidas pelo afastamento de sigilo bancário anteriormente determinado.

O despacho em questão não determinou o afastamento do sigilo bancário, como equivocadamente sustenta a agravante, mas apenas fez referência a uma decisão anterior que já havia determinado tal medida. Trata-se, portanto, de mero despacho de expediente, destinado a dar andamento ao processo, sem qualquer carga decisória nova ou autônoma.

Diante disso, evidencia-se a ausência de conteúdo decisório e, por conseguinte, o acerto da decisão agravada que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 716445 SP 2015/0109695-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2015)

Quanto às demais questões levantadas pela agravante no agravo de instrumento e reiteradas no presente recurso interno, como a prescrição intercorrente, a nulidade do desarquivamento e a violação ao contraditório, observa-se que tais matérias foram deduzidas em Exceção de Pré-Executividade apresentada perante o juízo de origem (cf. id. n.o 201036810), devendo ser oportunamente suscitadas contra a decisão que as apreciar. Qualquer manifestação deste Tribunal sobre esses pontos, no presente momento processual, configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CUMULADA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O objeto do agravo de instrumento é limitado à questão jurídica solucionada na decisão interlocutória impugnada, o que impede a apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de matéria ali não examinada sob pena de supressão de instância.

2. A matéria referente à possibilidade de cumulação da verba honorária sucumbencial configura inovação recursal, porquanto não deduzida nem mesmo nas razões do recurso especial. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.894.764/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática agravada, ao não conhecer do agravo de instrumento, encontra-se em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com as disposições do Código de Processo Civil, em especial o art. 1.001, que expressamente prevê a irrecorribilidade de despachos de mero expediente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025